Tribunal: TJMT
Processo: 1011723-10.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011723-10.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCELO SLUSARSKI DE OLIVEIRA - CPF: 024.434.321-73 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIAN ELIAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 026.078.052-95 (VÍTIMA), MAYCON JONNE DE JESUS - CPF: 047.696.341-96 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
1.

RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE
– VETORIAIS NEGATIVADAS –
1.1.
CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME QUE APRESENTARAM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –– EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 12 DAS TCCR/TJMT -

1.2.
MAUS ANTECEDENTES – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES PRETÉRITAS –
1.3.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – DESLOCAMENTO DE AUMENTO DE PENA – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO No 32 –
2. REQUESTADA MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA TERCEIRA FASE DE DOSIMETRIA –
IMPOSSIBILIDADE – DECOTE DA SEGUNDA CAUSA DE AUMENTO,
DE OFÍCIO
, EM RAZÃO DO
BIS IN IDEM,
QUE IMPOSSIBILITA A MAJORAÇÃO – UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DE DOSIMETRIA –
3. ALMEJADA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DE DANOS
– POSSIBILIDADE – PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA – POSSIBILITADO O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
4. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO -
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, §2o IV, DO CP JÁ CONSIDERADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
, EM
PARCIAL

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL, COM
PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
.

1.1.

Não apresentada fundamentação para exasperar os motivos do crime, bem como, revela-se inidônea a utilização da potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, sem a exposição de elementos concretos de convicção hauridos diretamente dos autos, para valorar a vetorial da culpabilidade, vez que os primeiros são elementos essenciais da própria configuração do crime.

1.2.

Ostentando o apelado condenações penais pretéritas, possível a negativação da vetorial dos maus antecedentes.

1.3.

Segundo o Enunciado Orientativo no 15
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
,
in casu
, o Magistrado Sentenciante adotou a referida providência, deslocando a causa de aumento do uso de arma branca, sendo possível assim, a exasperação da pena basilar.

2.

Impossível majorar a fração de aumento na terceira fase da dosimetria da pena, quando adotada providência de ofício para afastar a segunda causa de aumento referente ao uso de arma branca, que já havia sido considerada pelo juízo singular na primeira fase dosimétrica, sob pena de restar configurado o inadmissível
bis in idem
.

3.

Necessária a condenação a reparar o dano na seara civil, relativo ao crime praticado, expressamente requerido pelo Ministério Público com o oferecimento da denúncia, com a devida oportunidade para a Defesa contestar tal pretensão e produzir provas, procedimento em conformidade com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme teor do Enunciado Orientativo no 14 TCCR/TJMT.

4.

De ofício
, afasta-se a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o IV, do CP, quando utilizada na primeira fase da dosimetria da pena em primeiro grau, evitando-se dessarte operar-se, inadmissível
bis in idem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
,
contra a sentença anexada sob Id. 190362197, pela qual foi condenado
Maycon Jonne de Jesus
como autor do crime previsto no art.

157, §2.o, II e VII, do Código Penal, à pena de
5 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
54 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, o douto Ministério Público, busca o
recrudescimento da pena basilar
, ao argumento de que, embora tenha negativado as vetoriais da
culpabilidade, motivo e circunstâncias do crime,
a pena foi fixada no mínimo legal, bem como requer a
negativação dos maus antecedentes
. Na terceira fase de dosimetria, requer
maior exasperação
, vez que incidem duas causas de aumento; por fim, a condenação ao
ressarcimento ao dano
sofrido pela vítima. (ID. 190362199)

As
contrarrazões
do MP são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 190362655).

Em parecer a d.
PGJ
, opinou pelo
parcial provimento,
conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 198454680).

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DOSIMETRIA – 1. PLEITO DE RECRUDESCIMENTO DA PENA BASILAR PELAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS NA DECISÃO, MAS NÃO EFETIVAMENTE VALORADAS, BEM COMO PELOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO AGENTE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – PRESENÇA DE OUTROS VETORES DESFAVORÁVEIS – EMPREGO DE ARMA BRANCA A JUSTIFICAR O DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – AS INÚMERAS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS COM TRÂNSITO EM JULGADO, DECORRENTES DE FATOS DIVERSOS, PODEM E DEVEM SER LEVADAS A EFEITO A TÍTULO DE MAUS ANTECEDENTES, SEM PREJUÍZO DO AGRAVAMENTO DA PENA QUANDO DA SEGUNDA FASE – 2. PRETENDIDA A ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO NÚMERO DE MAJORANTES – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA No 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, NÃO SENDO SUFICIENTE A MERA INDICAÇÃO DO NÚMERO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA CONFIGURADAS – 3. ALMEJADA A CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELO ILÍCITO – CABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA E EM ALEGAÇÕES FINAIS – PREJUÍZO DEMONSTRADO ANTE A NÃO RECUPERAÇÃO DO BEM, CUJO VALOR FOI APONTADO NO CURSO DO PROCESSO – REFORMA QUE SE IMPÕE – PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”

É o relatório.

À revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que no dia 11.12.2020, por volta das 20h11min, na Rua Rancharia, Quadra 74, Bairro Ouro Verde, Várzea Grande/MT,
Maycon Jonne de Jesus
, acompanhado de uma pessoa não identificada, mediante grave ameaça com emprego de arma branca,
subtraiu 1 motocicleta Honda NXR 160 Bros ESD, cor laranja, placa QCT 1693, ano 2019, e 1 aparelho celular, marca Samsung, modelo
Galaxy J6,
cor preta, avaliado em R$ 1.200,00, pertencentes a vítima Gian Elias da silva Oliveira.

Em razão disso ele foi denunciado como incurso na sanção do delito previsto no art. 157, §2o, II e VII, do Código Penal e após o regular trâmite processual, foi condenado nos termos da denúncia, sendo fixada pena de
5 anos e 4 meses de reclusão
, em regime
fechado
, e o pagamento de 54 dias-multa.

Inconformado com a dosimetria penal, o Douto Ministério Público apresentou recurso, almejando o recrudescimento da pena, assim passo à análise recursal.

Inicialmente, quanto a pena basilar, alega que, em que pese o Juízo Oficiante tenha negativado a
culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime,
fixou a pena no mínimo legal, porém, diante da valoração negativa, imperioso seriam a exasperação da pena.

Ademais, assevera diante da existência de condenações penais, necessário o reconhecimento dos maus antecedentes.

Vejo que o Magistrado Sentenciante assim fundamentou a presente vetorial. Vejamos:

(...)
A culpabilidade está evidenciada. A
culpabilidade
normativa welzeliana do “poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de suas ações serem contrárias ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorreu, pois, nenhum fator externo justifica sua ação contrária ao direito.

É reincidente
.

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias
da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis, eis que se assenhorou de patrimônio alheio mediante grave ameaça com arma branca.

Verifico a situação econômica do réu como não boa. É assistido por i. Defensoria Pública.

A conduta da vítima em nada influenciou para o evento criminoso.

(.
..)

Da fundamentação utilizada pelo Douto Magistrado, vejo, que em verdade, ele negativou
quatro vetoriais:
culpabilidade, maus antecedentes (reincidência), motivos e circunstância do crime
e, como dito imperioso seria a exasperação da pena basilar.

Contudo, em análise detida da sentença, entendo que se equivocou ao depreciar a
culpabilidade
do apelado, vez que lhe incumbia indicar, com base em elementos
concretos
dos autos, a necessidade de se censurar a conduta ilícita para além do previsto pelo legislador, ao invés de se valer de elementos próprios do conceito de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa).

Como bem registrado no
Enunciado 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
a
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.

Ainda nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Criminal n. 12 do TJMT). (N.U 1008770-70.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Em seguida, entendo que foram negativados os
maus antecedentes,
ao ponto que o Magistrado Sentenciante reconheceu a existência da reincidência, sem, contudo, apresentar os motivos e argumentos para tanto. No entanto, por ser recurso da acusação, o qual apresentou os processos pelos quais o apelado foi condenado (0001899-21.2012.8.11.0005; 0003403-62.2012.8.11.0005; 0002019-93.2014.8.11.0005; 0004132-63.2013.8.11.0002; 0000835-68.2015.8.11.0005), utilizo o processo
0001899-21.2012.811.0005
para valorar os maus antecedentes.

Prosseguindo na análise da pena-base, as razões apresentadas para valorar os
motivos do crime
não se mostram idôneos para tal fim, pois não indicam qualquer relação com a motivação para o cometimento do crime, mas estando ligada, tão somente com as
circunstâncias do crime
.

Ressalto que os
motivos do crime
são aqueles que levaram o agente ao cometimento do delito, que devem ser entendidas como abjetas, para só então, serem passíveis de valorar negativamente a vetorial, o que não ocorreu no caso, portanto, inidônea a fundamentação utilizada, sendo necessária a neutralização da referida vetorial.

A fundamentação utilizada para as
circunstâncias do crime
me parece idôneas e adequadas, pois o Magistrado Oficiante operou com o deslocamento de um aumento de pena para a primeira fase de dosimetria, o que é permitido, vez que presentes duas causas de aumento.

Nesse sentido o Enunciado Orientatido no 32: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Ainda este e. Tribunal:

(...) Incidindo duas ou mais causas especiais de
aumento
de
pena
no crime de roubo, autoriza-se a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstância judicial desfavorável [conf. Enunciado Orientativo n. 32 da Turma de Câmaras
Criminais
Reunidas TJ/MT]. (...) (N.U 0002761-15.2015.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Quanto a fração de exasperação, conquanto inexista um critério aritmético para a exasperação da pena na primeira fase de dosimetria, é entendimento jurisprudencial que é razoável e proporcional “
para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses.” (STJ - AgRg no AREsp: 1799289 DF 2020/0298098-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021),
diante disso, fixo ao caso a
fração de 1/8.

Assim, deve ser reconhecida a inidoneidade das razões lançadas para depreciar as vetoriais dos
maus antecedentes e
circunstâncias do crime,
na fração de 1/8 sobre o termo médio.

Pede ainda, na terceira fase de dosimetria, a majoração da fração de exasperação, em razão da incidência de duas causas de aumento, a dizer, concurso de pessoas e uso de arma branca (§2o, II e IV, do Art. 157 do CP)

Contudo, impossível a referida providência no ponto, vez que a causa de aumento de pena de uso de arma branca foi utilizada pelo Juízo Sentenciante, e mantida nesta instância, na primeira fase de dosimetria.

No ponto, inclusive, constato que a sentença incorreu em
bis in idem
ao utilizar o referido argumento em duas fases distintas de dosimetria de pena, razão pela qual, de ofício, afasto a causa de aumento de pena do uso de arma branca da terceira fase de dosimetria de pena.

Por fim, entendo possível o pedido para condenar o apelado a reparação de danos sofridos pela vítima, vez que, compulsando os autos, constato que houve pedido expresso na denúncia para a condenação no preceito contido no art. 387, inc. IV, do CPP, estimando-se os danos no importe de R$1.200,00, referente ao celular subtraído e não restituído.

Saliento que o Enunciado Orientativo no 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.

14A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.

Oras, o apelado tinha conhecimento do pedido formulado pelo Órgão Ministerial, sendo-lhe possibilitado o contraditório e ampla defesa, competindo-lhe comprovar a ausência de prejuízo à vítima, o que não o fez, sendo imperiosa a condenação à reparação do dano, o qual, segundo a vítima, é estimado em R$ 1.200,00.

Assim, condeno o Apelado ao pagamento de reparação de dano no valor de R$ 1.200,00 à vítima.

Feitas todas essas considerações,
passo a dosimetria penal.

O tipo incriminador do art. 157 do CP prevê pena de 4 à 10 ano de reclusão e multa.

Na primeira fase, presentes duas vetoriais, as quais exaspero na fração de 1/8, fixando a pena basilar em
5 anos e 6 meses de reclusão
, e o pagamento de
12 dias-multa
.

Na segunda fase, o Juízo Singular compensou a atenuante e a agravante, razão pela qual mantenho.

Na terceira fase, remanescendo uma causa de aumento, referente ao concurso de pessoas, mantida a exasperação na fração de 1/3, fixo a pena definitiva em
7 anos e 4 meses de reclusão
, e o pagamento de
16 dias-multa
.

Mantenho o regime
fechado
para o início do cumprimento de pena
(
Artigo 33,
§2,
“
b”
§3o, do Código Penal).

Por todo o exposto, em
parcial
consonância
com o parecer
ministerial,
parcial provimento
ao apelo interposto pelo
Ministério Público,
para
exasperar as
vetoriais das
circunstâncias e maus antecedentes,
na fração de 1/8 sobre o termo médio, redimensionando a pena para
7 anos e 4 meses de reclusão,
em regime
fechado
, e o
pagamento de 16 dias-multa;
bem como
condenar
o apelado ao
pagamento de reparação de danos
à vítima no valor
de R$ 1.200,00
.

De ofício
, afasto a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o IV, do CP, vez que utilizada na primeira fase da dosimetria da pena pelo Magistrado Sentenciante, operando-se, assim, inadmissível
bis in idem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024